Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-51.2023.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000343-51.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO ALVES RODRIGUES - CPF: 378.669.401-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA RÉ. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM PREVIAMENTE INTIMAR A CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Se houve a juntada de documentos novos nos autos, antes da prolação da sentença, deve ser dada a oportunidade de a parte contrária se manifestar (CPC, art. 437, § 1o).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000343-51.2023.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu /MT

Recorrente(s):

Mario Alves Rodrigues

Recorrido(s):

Crefisa S.A Credito Financiamento e Investimentos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Reclamante contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.

Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), verba que será paga em benefício do procurador da parte Reclamada.”

Trata-se o caso de pedido de indenização por cobrança indevida e dano moral, sob o argumento da inexistência de relação jurídica e do débito discutido, que a parte autora nega ter contraído qualquer serviço ou bem da Reclamada.

Restou consignado na sessão conciliatória, realizada no dia 17/04/2023 a ausência da Reclamada, onde houve pedido de decretação dos efeitos de revelia.

No dia 19/05/2023 o réu apresentou contestação onde anexou documentos, e, com base em tais documentos, sem dar oportunidade de a parte contraria se manifestar, em 20/06/2023, foi proferida a sentença com a improcedência dos pedidos.

Ao não oportunizar ao Recorrente a apresentação de impugnação aos documentos juntados pela Recorrida a sentença feriu o disposto no § 1o do art. 437 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“
§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
ANULO a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Desde já concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado do acórdão, para impugnar os documentos juntados pelo Réu. Como Recorrente saí intimado desta decisão, não haverá necessidade de ser efetuada nova intimação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024